Tribunal: TJES
Processo: 5026565-41.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026565-41.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILSON TONANI
RECORRIDO: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta pelo recorrido em face do recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que foram feitos descontos não autorizados em seu benefício previdenciário, a título de contribuição junto ao recorrido. Pretende a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Por outro lado, a recorrida pugna pela improcedência dos pedidos.

Em sede de sentença (ID 13437757)
, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, via de consequência, declaro inexistente o vínculo associativo entre as partes, cancelo a cobrança de contribuição imposta ao requerente pela requerida, determinando à ré que cesse, imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da presente, o desconto realizado em benefício da parte autora e se abstenha de realizar novos descontos, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno. Condeno a requerida, ainda, a restituir ao requerente o valor de R$830,00, atualizado monetariamente a partir do desconto e acrescido de juros legais a partir da citação, sem prejuízo dos descontos ocorridos durante o trâmite do processo, na forma do art. 323, do Código de Processo Civil. Condeno a ré, ainda, ao pagamento ao autor do valor de R$6.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data.”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 13437780) almejando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Compulsando os autos, verifico que o recorrente
não se desincumbiu do ônus de comprovar a filiação da recorrida e a manutenção do seu vínculo.

Coaduno, portanto, com o entendimento do juízo
a quo
de que não basta a mera disponibilização dos benefícios pela entidade no período de filiação não reconhecida pela parte autora. Assim, inexistindo nos autos elementos que demonstrem a efetiva solicitação ou autorização do recorrido para a realização dos descontos a título de contribuição à recorrida, resta demonstrada a ilicitude das cobranças.

Nas razões recursais o recorrente se insurge contra a restituição em dobro dos valores descontados. Porém a própria sentença determinou a restituição simples, razão pela qual o pleito não merece prosperar:

“A devolução é forma simples, pois não é o caso de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, já que a relação jurídica ora discutida não é de consumo, mas sim associativa.” (trecho da sentença ID 13437757)

Em relação aos danos morais, entendo cabíveis. Uma vez configurada a falha na prestação do serviço, a existência de dano faz surgir o dever de indenizar. Nestes termos, jurisprudência deste Colegiado Recursal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
DA PARTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. I
NDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso da associação que busca a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte. Regularidade da pactuação firmada entre as partes. Existência de falha na prestação de serviço da associação. Consequências e responsabilidade da empresa fornecedora.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de comprovação da regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor. Ausência de comprovação do ônus probatório da associação.

4. Responsabilidade da empresa fornecedora pela falha na prestação de serviço.

5. Configuração de dano moral indenizável.

6. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Ônus probatório da associação não cumprido quanto a regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, sendo devida a condenação em danos materiais e morais.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada: TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. (TJES. Recurso inominado nº
5027414-02.2024.8.08.0048, relator INES VELLO CORREA. 2ª Turma Recursal, 04/Apr/2025)

No tocante ao
quantum
da indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 6.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)